Tribunal: TCU
Processo: 015.851/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento autuado para verificar o cumprimento, pelo Conselho Federal de Farmácia  CFF, do item 1.7.1 do Acórdão 1.927/2016-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento autuado para verificar o cumprimento, pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, do item 1.7.1 do Acórdão 1927/2016-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar não atendida a determinação contida item 1.7.1 do Acórdão 1927/2016-TCU-Primeira Câmara e aplicar ao responsável, Sr. Walter da Silva Jorge João (CPF: XXX.909.682-XX), na qualidade de Diretor Presidente do Conselho Federal de Farmácia - CFF, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. reiterar a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 1927/2016-TCU-Primeira Câmara , concedendo prazo de 30 dias para que as tomadas de contas especiais sejam encaminhadas concluídas a este Tribunal; e 9.4. alertar o responsável de que novo descumprimento da referida determinação, sem causas justificadas, poderá ensejar nova aplicação da multa, em valores mais elevados, e, cumulativamente, determinação cautelar de afastamento temporário do responsável de suas funções, conforme previsão do art. 44 da Lei 8.443/1992.